Tribunal: CARF
Processo: 10680.724264/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de atribuição de responsabilidade solidária implica em não conhecer do recurso interposto por pessoa jurídica que não consta no polo passivo da obrigação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a declaração a que se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou omissões.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.RECÁLCULO DA MULTA.
O valor da multa merece ser recalculado, uma vez reconhecido que algumas parcelas não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. LEI No 8.212/91. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724264/2010-84
ACÓRDÃO
2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de atribuição de responsabilidade solidária implica em não
conhecer do recurso interposto por pessoa jurídica que não consta no polo
passivo da obrigação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a declaração a que
se refere a Lei no 8.212/1991, art. 32, IV, acrescentado pela Lei no
9.528/1997, com a redação da MP no 449/2008, com incorreções ou
omissões.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. RECÁLCULO DA MULTA.
O valor da multa merece ser recalculado, uma vez reconhecido que
algumas parcelas não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. LEI No 8.212/91. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
449/2008.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724264/2010-84
2
DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é
obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto por Lion Engenharia Comercial Ltda. Quanto ao recurso voluntário
de GT Serviços em Telecomunicações e Informática Ltda, conhecer e dar-lhe parcial provimento
para: (i) recalcular a multa observando o decidido no processo principal no 10680.724256/2010-
38; (ii) determinar a aplicação da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de recurso voluntário interposto por GT SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724264/2010-84
3
apresentada para manter a multa (CFL 78), por ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com informações incorretas ou omissas em diversos
campos relacionados ou não relacionados a fatos geradores de contribuição previdenciária, o que
constitui infração ao art. 32-A, caput, da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Medida Provisória no
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Valho-me da síntese ultimada no acórdão recorrido por ser fidedigna às razões de
impugnação apresentadas:
b) apresentou as GFIPs, consoante o disposto na Lei n° 9.528/97, sem qualquer
erro, não tendo descumprido obrigação acessória no tocante às informações dos
beneficiários de alimentação e, ao contrário do que consta do auto de infração,
não tinha obrigação de registrar em GFIP os fatos apontados pelo Auditor Fiscal,
uma vez que não são fatos geradores do tributo;
c) tanto na redação do artigo 195, I, da Constituição da República, quanto na
redação do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, a hipótese eleita pelo legislador para a
concretização do fato gerador das contribuições sociais a cargo da empresa, diz
respeito ao pagamento ou crédito de remunerações às pessoas físicas destinadas
a retribuir os trabalhos ou serviços prestados às empresas
d) a ausência de inscrição da empresa nos programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei n° 6.321/76, não tem o condão
de, por si só, atribuir à alimentação fornecida pela empresa ao trabalhador,
mediante vale-refeição (ticket-refeição), o caráter de parcela salarial. E, ainda
que assim não fosse, “somente os valores despendidos pela empresa poderão
ser considerados como base de cálculo para apuração do valor do imposto,
sendo portanto, descontados do montante os valores custeados pelos
empregados, com a desconstituição do crédito tributário respectivo e seus
encargos legais”;
e) de acordo com a legislação que regulamenta o PAT, o Impugnante poderia
contratar, como fez, pessoa jurídica fornecedora de alimentação coletiva. Nesta
hipótese, conforme disposto no artigo 8o da Portaria MTb n° 87/1997, basta que
a empresa contratada esteja inscrita no PAT e cumpra o disposto na sua
legislação de regência, cabendo ao contratante apenas se assegurar de que a
empresa contratada está realmente inscrita no Programa. E assim procedeu o
Impugnante ao contratar a empresa TICKET, devidamente inscrita no PAT, para
prestar o serviço de fornecimento de vale-refeição (ticket-refeição).
f) a natureza salarial da alimentação fornecida também é afastada pelo fato de
que tal obrigação deriva de Convenção Coletiva de Trabalho, a qual afasta
expressamente a natureza remuneratória (CCT 2005/2006; 2006/2007 e
2007/2008, cláusula décima, parágrafo segundo), destacando-se que os valores
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724264/2010-84
4
diários dos tickets estão expressamente previstos nas CCTs, sendo possível aferir
os exatos valores fornecidos, não sendo cabível a aferição indireta no presente
caso, o que torna nula a autuação;
g) em relação à parcela "vale-transporte", constante dos demonstrativos, tem
essa, em princípio, natureza indenizatória, porque é paga PARA o trabalho. E o
simples fato de ser concedida em pecúnia, nada altera a sua natureza jurídica.
“Há de se destacar que a Lei n° 7.418/1985 não faz qualquer menção à forma de
pagamento do vale transporte, não havendo, portanto, qualquer óbice que a que
o pagamento se faça em moeda corrente”. Cita, ainda, o § 2o do art. 452 da CLT,
afirma que as Convenções Coletivas afastam expressamente a natureza salarial
do vale-transporte fornecido em espécie (cláusula décima terceira da CCT
2005/2006 e cláusula décima quarta das CCTs 2006/2007 e 2007/2008) e
transcreve jurisprudência nesse sentido;
Ao apreciar os motivos de insurgência trazido na impugnação apresentada,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2010
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações incorretas ou
omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Aclarou a DRJ que,
[n]a presente ação fiscal, as verbas consideradas pela Fiscalização como fatos
geradores no referido processo são: vale-alimentação, vale-transporte, ajuda de
custo, notebooks, computadores e complemento de auxílio previdenciário. Esta
Turma de Julgamento ao apreciar a matéria em questão, entendeu que deve ser
afastada a exigência das contribuições previdenciárias incidentes apenas sobre
os valores pagos a título de vale transporte aos segurados empregados,
persistindo as demais verbas como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, dada a sua natureza remuneratória.
9.3. Naqueles autos foi excluído apenas o levantamento VT nas competências 01
a 04/2007, seguindo orientação exarada pela Advocacia Geral da União, por
meio da Súmula AGU no 60 (...).
9.4. As demais verbas foram mantidas (vale-alimentação, ajuda de custo,
notebooks, computadores, complemento de auxílio previdenciário) como fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724264/2010-84
5
Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário replicando ipsis
litteris as razões trazidas na defesa inaugural.
A despeito da ausência de atribuição de responsabilidade solidária, apresentado
recurso pela LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA., contra ela se insurgindo.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro, inicialmente, carecer a LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA. de
interesse recursal, razão pela qual deixo de conhecer do recurso apresentado.
Em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento de ambos os recursos, por
afronta à dialeticidade. Contudo, estando a multa umbilicalmente atrelada aos autos do processo
da obrigação principal nestes autos apreciada, conheço do tempestivo recurso interposto pela GT
SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA., presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção, no valor de
R$1.431,79, foi trazida pelo recorrente, salvo a suposta de confiscatoriedade.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada à obrigação
principal (processo no 10680.724.256/2010-38), tendo logrado êxito parcial. Peço licença
colacionar a ementa do julgado:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN,
sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Quando constatado que a contabilidade do contribuinte é apresentada de
forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724264/2010-84
6
empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar
o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
seu faturamento ou seu lucro, aberta a possibilidade de aferir-se
indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o
ônus da prova.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO
OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
FORNECIMENTO
DE
TÍQUETE
ALIMENTAÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 213.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por
se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA No 166.
Com a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
prevista no inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991, deverão ser excluídas as
parcelas que incidiam sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, as exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária dos
levantamentos AL, AL1, CT, CT1, UM e UM1 deverão ser observadas para fins de cálculo da sanção
aplicada.
Registro ainda que o enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja
observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.378 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724264/2010-84
7
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do
art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Merece, por essa razão, ser a multa calculada em observância à Súmula CARF no 196.
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por LYON ENGENHARIA
COMERCIAL LTDA. e conheço do recurso de GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA LTDA para dar-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada
considerando o decidido nos processos de no 10680.724.256/2010-38, bem como seja observado
o disposto na Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 226
DF CARF MF
Original